Tribunal: TJPA
Processo: 0806660-39.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806660-39.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: PAULO EDUARDO DA COSTA CARDOSO, REGINALDO LEAL DA COSTA, ROBERTO MAURO COELHO DOS SANTOS, SEBASTIAO HOLANDA DE OLIVEIRA, DANIEL MOREIRA DA SILVA, TERTULIANO MENDES DE OLIVEIRA, ELISIANE CARDOSO BATISTA

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. QUESTÕES TÉCNICAS JÁ ENFRENTADAS PELO PERITO. PODER INSTRUTÓRIO DO MAGISTRADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação aos cálculos apresentados no cumprimento de sentença em ação ordinária de cobrança e homologou laudo pericial, entendendo que as questões levantadas já haviam sido devidamente respondidas pelo perito.

2.

O agravante sustenta cerceamento de defesa pela ausência de novos esclarecimentos do perito e aponta supostos erros materiais relativos à correção monetária e aos juros de mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a homologação do laudo pericial, sem a determinação de novos esclarecimentos ao perito, configura cerceamento de defesa e se há erro material nos cálculos homologados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O laudo pericial enfrentou expressamente todos os pontos levantados pelo agravante, justificando a utilização do índice de correção monetária e a aplicação dos juros conforme determinado no título executivo transitado em julgado.
4. O princípio do contraditório foi observado, cabendo ao magistrado, como destinatário da prova, indeferir diligências desnecessárias, especialmente quando configurada tentativa de rediscutir matéria já decidida.
5. Não demonstrado qualquer vício técnico no laudo ou prejuízo concreto, não há nulidade a ser reconhecida. O inconformismo com o resultado da perícia não autoriza a reabertura da fase probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:

1. A homologação de laudo pericial não configura cerceamento de defesa quando o perito já tiver enfrentado adequadamente os pontos controvertidos.

2. O juiz, como destinatário da prova, pode indeferir diligências adicionais quando desnecessárias ou meramente protelatórias.

3. A rediscussão de critérios fixados em título judicial transitado em julgado é vedada, inexistindo nulidade quando os cálculos observam fielmente tal comando.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 370 e 371.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, Agravo Interno Cv 1.0000.25.313409-2/002, Rel. Des. Monteiro de Castro, j. 30/10/2025.

ACÓRDÃO

Acordam
os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 14ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual, realizada no período de 12 a 19 de maio de 2026, por unanimidade de votos, em
CONHECER
E
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento
,
nos termos do voto do Relator.

Turma Julgadora:
Desa. Anete Marques Penna de Carvalho, Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator) e Des. Vanderley de Oliveira Silva

Belém/PA, data da assinatura eletrônica

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

Os autos vieram a esta relatoria por redistribuição na data de 25/09/2025 (ER 37/2025 TJPA).

Trata-se de recurso de
Agravo de Instrumento
interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A
. contra a decisão interlocutória de ID 138333843- processo de origem 0036582-37.2002.8.14.0301, prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que rejeitou a impugnação aos cálculos apresentados no cumprimento de sentença formulado, pelo agravante, nos autos da ação ordinária de cobrança, que lhe moveu ANTÔNIO PEREIRA DA SILVA E OUTROS.

A
decisão interlocutória
, na sua parte dispositiva, assim decidiu:

(...)

Em consonância com o exposto, REJEITO à impugnação aos cálculos e HOMOLOGO a perícia técnica.

Tendo em vista a entrega do laudo técnico pericial no ID 95514554, ID 95514555 e ID 95514556ID 74866019, expeça-se o competente alvará judicial dos honorários periciais em favor do perito ROGÉRIO DO NASCIMENTO BRITO.

Considerando que se encontram depositados os valores devidos à parte exequente Elisiane Cardoso Batista, após o trânsito em julgado da presente decisão, expeça-se o competente alvará em favor da parte exequente Elisiane Cardoso Batista, conforme os dados bancários informados no ID 129473078.

(...)

O agravante alega
que
a homologação dos cálculos periciais sem a prévia análise de sua impugnação viola o princípio do contraditório e da ampla defesa, uma vez que o juízo
a quo
não oportunizou os esclarecimentos do perito sobre os pontos questionados;
que
a decisão agravada deve ser cassada, pois, ao não apreciar a impugnação, configurou-se uma negativa da prestação jurisdicional; e
que
há erros específicos nos cálculos homologados, apontando que não deveria haver correção monetária no mês de origem do débito (julho/1992) e que o título executivo não prevê a aplicação de juros de mora compostos (método exponencial), devendo ser aplicado o método linear (juros simples).

A eminente relatora que me antecedeu deferiu o efeito suspensivo ao presente recurso (ID 29098778).

Foram apresentas, tempestivamente,
contrarrazões
sem arguição de preliminares que impusesse o exame (ID 29787771)

É o relatório.

VOTO

CONHEÇO
deste recurso, pois estão atendidos os seus pressupostos de admissibilidade recursal, quais sejam: o cabimento, a legitimidade, o interesse recursal, a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer, a tempestividade (ID 26489029) o preparo (ID 28417156) e a regularidade formal (nela inserida o princípio da dialeticidade – art.1016, III, CPC).

- Mérito

A controvérsia central reside em verificar se a homologação do laudo pericial, sem a resposta do perito aos esclarecimentos solicitados pelo executado/agravante, configura cerceamento de defesa e, adicionalmente, se os cálculos homologados contêm os erros materiais apontados.

Compulsando os autos, verifico que a irresignação do Agravante não merece prosperar.

O Juízo de primeiro grau, ao proferir a decisão agravada (ID 138333843), realizou um minucioso histórico do processo, destacando as diversas tentativas do Banco executado de se opor ao cumprimento da sentença, transitada em julgado há anos. O magistrado concluiu que os pontos específicos da impugnação já haviam sido devidamente respondidos pelo perito no laudo técnico.

De fato, a decisão recorrida aponta com clareza que as questões levantadas pelo Banco foram expressamente enfrentadas no laudo pericial (ID 95514555 – processo de origem 0036582-37.2002.8.14.0301).

Restou evidente no Laudo ter o Perito justificado a utilização do índice do IBGE para a correção monetária no mês de julho de 1992, bem como ter esclarecido quanto aos juros de mora, aplicando os juros de 1% ao mês, seguindo estritamente o comando da sentença transitada em julgado, não havendo equívoco no percentual aplicado ou na forma de cálculo, que apenas atualizou o débito conforme o título judicial.

O princípio do contraditório e da ampla defesa (
art. 5º, LV, da Constituição Federal
) foi devidamente observado, uma vez que o Agravante teve a oportunidade de impugnar o laudo. Contudo, o juiz, como destinatário final da prova (
art. 371 do CPC
), pode indeferir diligências que considere inúteis ou meramente protelatórias, especialmente quando as questões já se encontram suficientemente esclarecidas nos autos.

No caso em tela, o magistrado de piso entendeu, de forma fundamentada, que a prova técnica era conclusiva e que os questionamentos do Banco visavam rediscutir matérias já acobertadas pela coisa julgada e pelo próprio laudo pericial. A tentativa de reabrir a discussão sobre o índice de correção e a forma de aplicação dos juros, ambos definidos no título executivo e observados pelo perito, afronta a segurança jurídica.

Não configura cerceamento de defesa o julgamento que dispensa a produção de provas adicionais quando o juiz considera o feito devidamente instruído, reputando desnecessária a complementação. O mero inconformismo da parte com o resultado da perícia não é suficiente para justificar a anulação da decisão homologatória, exigindo-se a demonstração de vício ou erro técnico manifesto, o que não ocorreu na espécie.

Nesse sentido, robustece o entendimento aqui consignado

o seguinte julgado:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE LAUDO PERICIAL POR UTILIZAÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTADOS FORA DO PRAZO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO. PODER INSTRUTÓRIO DO JUIZ. MERO DESCONTENTAMENTO COM O RESULTADO DA PERÍCIA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juízo de origem assegura prazo para manifestação das partes sobre o laudo pericial, inexistindo comprovação de efetivo prejuízo decorrente da juntada de documentos fora do prazo legal.
O simples inconformismo da parte com o resultado da perícia ou com as respostas apresentadas pelo perito não configura nulidade, mas mera irresignação diante de conclusão técnica desfavorável.
O magistrado de primeiro grau é o destinatário da prova, cabendo a ele valorar as provas produzidas e decidir sobre a necessidade de novos exames, nos termos do art. 370 do CPC.
Precedente desta Corte reconhece que, sendo o laudo pericial conclusivo e adequadamente fundamentado, o inconformismo da parte não invalida a homologação dos cálculos.

IV. DISPOSITIVOS E TESES

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A nulidade processual exige demonstração de prejuízo efetivo, não bastando alegação genérica de
irregularidade formal.

O inconformismo da parte com a conclusão do laudo pericial não enseja nulidade nem justifica a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento.
O juiz, como destinatário da prova, detém competência para valorar os elementos constantes nos autos e indeferir diligências desnecessárias ou protelatórias.
(TJMG - Agravo Interno Cv 1.0000.25.313409-2/002, Relator(a): Des.(a) Monteiro de Castro , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/10/2025, publicação da súmula em 07/11/2025) (g.n)

Portanto, a decisão agravada não padece de qualquer nulidade, tendo sido proferida em consonância com as provas dos autos e a legislação aplicável, rejeitando, com acerto, uma impugnação que se revelou infundada e protelatória.

Da parte dispositiva.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É o voto.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 20/05/2026